Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. MANUTENÇÃO DO SÓCIO DA EMPRESA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas execuções fiscais. Todavia, admite-se a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos – nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória.
2. A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
3. No caso, o exame da ilegitimidade passiva do agravante demanda a produção provas, o que impede sua análise em sede de exceção de pré-executividade.
4. Recurso conhecido e não provido.